Tribunal: STF
Processo: Rcl 67149
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.4.2024, por Valdemira de Araujo Lima, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Quarta Região Administrativa Judiciária. Sustenta-se contrariada a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, afirmando-se que, embora a reclamante tenha sido condenada à pena definitiva de dois anos e onze meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecente privilegiado, com a pena-base fixada no mínimo legal, foi mantido pela autoridade reclamada o regime inicial semiaberto após o trânsito em julgado da sentença condenatória.



    2. A reclamante narra ter sido “processada e condenada, nos autos do processo criminal nº 1501125-87.2019.8.26.0510, como incursa no art. 33, 4º da Lei de nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 219 dias-multa. Diante da edição da Súmula Vinculante nº 59 pelo STF, que impõe a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando da condenação pelo tráfico privilegiado estão ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, observados ainda a primariedade e a pena em concreto cominada menor que 4 anos, a defesa postulou que a pena privativa de liberdade da reclamada fosse substituída nestes termos, vez que atende a todas as condições exigidas. O Ministério Público, contudo, se manifestou pelo indeferimento do pleito da defesa, escorado nos fundamentos já levantados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão. A MM. Juíza acatou a manifestação do parquet como fundamento e negou aplicação à SV 59 no caso concreto. Tendo em vista que a r. decisão configura patente desrespeito à força vinculante do enunciado da súmula em comento, imperiosa a propositura da presente Reclamação”.



    Alega “patente constrangimento ilegal na fixação de regime inicial diverso ao aberto, quando reconhecida, na pena-base, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, na derradeira etapa da dosimetria, o cabimento da minorante do tráfico privilegiado, dado que a determinação do regime inicial de cumprimento deve observar o montante da pena imposta (art. 33, §2º, CP) e as condições subjetivas ao sentenciado, fixadas na primeira fase da dosimetria (art. 33, §3º, CP). A reunião dessas circunstâncias, além de permitir início de cumprimento da sanção em regime menos gravoso, admite a substituição pela pena restritiva de direitos (art. 44, CP), que desonera as comarcas e converte a reprimenda imposta em benefícios à comunidade. (…) sendo a reclamada primária, condenada a sanção inferior a 4 anos, poderia cumprir a pena, desde o início, no regime aberto, conforme disposição do art. 33, §2º, alínea ‘c’ do Código Penal. Da mesma maneira, nos termos do art. 44 do CP, a pena corporal poderia ter sido substituída por pena restritiva de direitos, visto que presentes todos os requisitos legais: i) ausência de violência ou ameaça no cometimento do crime; ii) pena aplicada menor que 4 anos; iii) primariedade; iv) inexistência de maus antecedentes. Diante de todo o exposto, acumuladas e comprovadas todas as condições estabelecidas no enunciado da SV 59, a concessão da benesse e a constituição de nova situação jurídica é a medida mais acertada”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer o deferimento da medida cautelar para expedição de alvará de soltura em favor da reclamante para cumprimento de pena no REGIME ABERTO, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, ora reclamado.



    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, e a reforma da decisão sob comento para preservação da Súmula Vinculante 59 do STF”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Quarta Região Administrativa Judiciária, ao manter o regime inicial semiaberto, tendo a reclamante sido condenada à pena definitiva de dois anos e onze meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de entorpecente privilegiado, com a pena-base fixada no mínimo legal, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. A reclamante foi denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente com o corréu Felipe Mateus Lima Nhani porque “no dia 24 de março de 2019, por volta das 08hrs30min, na Rua 02, 623, Distrito Industrial, Penitenciária II, neste Município e Comarca de Itirapina, Felipe, já qualificado nos autos, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Valdemira, também já qualificada, concorreu para que esta trouxesse consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros um invólucro contendo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando, aproximadamente, 50 gramas, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme laudo pericial de fls. 74/75), sem autorização e em desacordo comdeterminação legal e regulamentar. (…) A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, restou configurada, já que a infração foi cometida pelos acusados nas dependências do estabelecimento prisional, mais especificamente, na Penitenciária II, em Itirapina”.



    6. Em 29.6.2020, o juízo da Vara Única da comarca de Itirapina/SP condenou a reclamante pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa, sendo fixado regime inicial semiaberto e afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Valdemira de Araujo Lima



    Na PRIMEIRA FASE, verifico que a quantidade de entorpecente apreendido é considerável (50 gramas de maconha). Acerca da natureza da droga, tem-se que o exercício diuturno da jurisdição nos ensina que ‘crack’, cocaína e maconha são substâncias indiscutivelmente nocivas, mas facilmente encontradas em qualquer cidade. Portanto, sua natureza, neste cenário real instalado, não evidencia fator de discrímen hábil a justificar elevação da sanção, sob pena de se transformar em regra praticamente absoluta a elevação de pena na 1ª fase da dosimetria nos processos por tráfico de drogas. De conseguinte, a aplicação prudente da Lei Penal sinaliza que apenas substâncias de natureza excepcional, tais como ópio, LSD, heroína, ecstasy, etc, poderiam justificar maior rigor na primeira fase da dosimetria.



    Dessa forma, de acordo com o art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo: 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Na SEGUNDA FASE, diante da confissão da acusada, aplico a atenuante prevista no artigo 65, ‘d’, do CP, voltando a pena ao seu patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na TERCEIRA FASE, não há como se aplicar a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, de acordo com os C. STJ e STF, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organizonfação criminosa.



    (...) Nesse contexto, inaplicável a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando a quantidade de droga(s) apreendida(s), local da apreensão (dentro de presídio) e ausência de emprego fixo, há prova da dedicação da ré a atividades criminosas, pois não provou que possuía renda para comprar tal quantidade de entorpecente.



    De outro lado, considerando a presença da causa de aumento de pena delineada no art. 40, inciso III, Lei 11.343/06, aumento a pena de 1/6. Tem-se a pena final de: 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Valor da Pena de Multa



    O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.



    Regime de Cumprimento de Pena Substituição de Pena ‘Sursis’



    Por conseguinte, em observância aos arts. 33 e 59, do Código Penal, ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, e notadamente às peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (quantidade de droga apreendida e a ausência de emprego fixo), fixo o regime inicial SEMIABERTO. Por seu turno, ausentes os requisitos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77 CP) ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal). De fato, a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos”.



    7. A defesa interpôs recurso de Apelação Criminal n. 1501125-87.2019.8.26.0510, à qual a Décima Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento para reduzir a pena da reclamante para dois anos e onze meses de reclusão e 291 dias-multa. Foi fixada pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de metade e, quanto ao regime prisional, manteve-se o regime inicial semiaberto, considerada a gravidade concreta do delito praticado, nos termos do apontado na sentença de origem. Consta desse julgado proferido em segunda instância:



    “(...) II) Ré Valdemira:



    Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a pena-base do apelante foi exasperada em 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido, qual seja, 50g(cinquenta gramas) de ‘maconha’. Neste ponto, merece reparo a r. sentença, a fim de adotar o quantum inerente ao tipo penal, uma vez que a quantidade de droga não se revelou deveras exacerbada aponto de justificar a exasperação da basilar, tampouco a conduta do insurgente ultrapassou o dolo normal ou a gravidade inerente à espécie, de modo que a pena-base fica aqui fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal.



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, deixa-se de aplicá-la, nesta instância recursal, tendo em vista que as penas já se encontram em seu piso, não podendo sofrer redução aquém desse patamar, a teor da Súmula nº 231, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Na derradeira fase, verifica-se que o MM. Juiz a quo deixou de aplicar o redutor inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o seguinte fundamento:



    ‘(...) inaplicável a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), considerando a quantidade de droga(s) apreendida(s), local da apreensão (dentro de presídio) e ausência de emprego fixo, há prova da dedicação da ré a atividades criminosas, pois não provou que possuía renda para comprar tal quantidade de entorpecente’ (fl. 324).



    Em que pese o posicionamento do Juízo de primeiro grau, entendo que a ré faz jus ao redutor ora em questão, uma vez que preenche todos os requisitos legais para tanto, sendo certo que o mero fato de não ter comprovado emprego fixo não é suficiente para concluir que ela se dedicava a atividades ilícitas.



    Considerando, ainda, a quantidade de droga apreendida em poder da apelante, somado às demais condições envolvendo o caso concreto, entendo adequada a adoção da fração de 1/2 (metade), totalizando, assim, uma reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo valor legal.



    Presente, ainda, a causa de aumento de pena inserta no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, mantém-se o aumento das reprimendas no patamar de 1/6 (um sexto), tal como fixado pelo D. Magistrado sentenciante, totalizando 02 (dois) anos e11 (onze) meses de reclusão, mais o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo valor legal.



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, fica mantido o semiaberto, tal como fixado pelo Juiz de primeiro grau, uma vez que se revela o mais adequado à espécie.



    Registre-se, por oportuno, que a imposição da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que os requisitos do artigo 59, do Código Penal, podem ser analisados em duas fases; num primeiro momento, para a fixação do montante da pena e, em segundo plano, para a fixação de regime.



    Na espécie, analisando a última parte do artigo em comento ‘estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ tem-se que, na espécie, o regime inicial (...) semiaberto é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato. Em outras palavras, a pena funciona como uma resposta do Estado ao comportamento social ilícito realizado pela recorrente, que colocou em risco não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.



    (…) evidenciadas as peculiaridades do caso concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a culpabilidade da apelante não autoriza essa benesse (cf. Artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que a pena privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida em que repreende agente que cometeu grave crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente recomendável, portanto, a referida substituição”.



    8. A condenação da reclamante transitou em julgado em 27.4.2021, iniciando-se a execução definitiva da pena no juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Quarta Região Administrativa Judiciária, autoridade apontada como reclamada.



    A defesa da reclamante postulou nesse juízo a alteração do regime prisional do semiaberto para o aberto, com base na Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, pleito indeferido em decisão objeto da presente reclamação, tendo sido apontada apresentação de fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto.



    9. Portanto, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal, apontada como paradigma. 



    Embora as penas impostas no julgamento do recurso de apelação da defesa, que se tornaram definitivas, de dois anos e onze meses de reclusão e 291 dias-multa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, definido na sentença condenatória e mantido em segunda instância, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime prisional, em lugar do regime inicial aberto pretendido pela defesa, e para a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Foi ressaltado no acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação da defesa, fundamento mantido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – Quarta Região Administrativa Judiciária, autoridade reclamada, que a “imposição da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é determinante no estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena”, que o “regime inicial (…) semiaberto é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato”: tráfico de entorpecente dentro de unidade prisional. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, segundo a qual a gravidade concreta da conduta é fundamentação idônea para a definição do regime prisional mais gravoso, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422 – AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, POR DUAS VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, ‘A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena’ (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.572 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023).



    10. Ademais, para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher as alegações da reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência da gravidade concreta do delito praticado e fixação do regime inicial aberto, sendo mister, então, reexame de fatos e provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora